Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO HÁ DEZ ANOS. COBRANÇAS INDEVIDAS – EXCESSIVAS LIGAÇÕES E MENSAGENS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. No caso em análise, relata o autor que começou a receber inúmeras ligações de cobrança, além de mensagens via SMS, em relação à conta bancária cujo encerramento se deu há cerca de dez anos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos e cessar o envio de cobranças por qualquer meio, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por cobrança indevida comprovada nos autos.
3. O recurso do autor pretende unicamente a condenação do banco em indenização por danos morais, que entende devida em decorrência da situação vivenciada.
4. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
5. Igualmente, não restou demonstrado o recebimento de inúmeras mensagens - já que o autor traz aos autos somente três recebidas via SMS –, como também a
ausência de comprovação mínima das inúmeras e insistentes ligações que alega ter recebido.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 10.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.